Tribunal: TCU
Processo: 009.298/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Inabilitação irregular de licitante, Licitação: 02445/2020 - Contratação de serviços continuados de outsourcing para operação de almoxarifado virtual, sob demanda, por meio de sistema web, em formato de loja virtual, disponibilizado e implementado pela empresa CONTRATADA, envolvendo: I) o fornecimento de produtos; II) a armazenagem e a distribuição de itens adquiridos pelo Banco do Brasil; III) a disponibilização online dos itens do catálogo eletrônico do Banco do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada por Autopel Automação Comercial e Informática Ltda., em razão de supostas irregularidades no certame 2020/02445, promovido pelo Banco do Brasil S.A.; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, inciso VI e parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. dar ciência ao Banco do Brasil, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre a impropriedade identificada na LE 2020/02445 (8558), para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrências semelhantes, de que a ausência de justificativa técnica quanto à exigência de limitação temporal, para fins de habilitação técnica, de atestados dos serviços prestados de maneira concomitante, contraria os princípios da motivação e da competitividade (art. 2o do Regulamento de Licitações e Contratos do BB); 9.3. encaminhar cópia deste Acórdão ao Banco do Brasil, ao representante e à empresa BRS Suprimentos Corporativos S.A., informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.4. arquivar o presente processo, em atenção ao art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.